Tribunal: STF
Processo: Rcl 50216
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se pedido de reconsideração interposto pelo Município de São Bernardo do Campo em face da decisão pela qual concedi a medida liminar na presente reclamação, pelos seguintes fundamentos (eDOC 7):



    “Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ademir Gomes de Mattos e outro(a/s), em face das decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Bernardo do Campo nos Processos 1010894-77.2020.8.26.0564 e 1026542-34.2019.8.26.0564, que, ao deferir medidas liminares para a demolição imediata de imóvel e para a reintegração de posse, teria afrontado a decisão proferida na ADPF 828.



    Na origem, cuida-se de Ações de Reintegração de Posse, ajuizadas pela referida municipalidade, pelas quais se busca a desapropriação dos reclamantes para fins de realização de obras de urbanização. 



    Narra-se que, mediante a decisão liminar proferida no autos do Processo 1026542-34.2019.8.26.0564, foi deferida a desapropriação de 30 (trinta) selos e que, nos autos do Processo 1010894.77.2020.8.26.0564, a versar sobre a mesma reintegração, houve o deferimento de medida liminar para 5 (cinco). Deste modo, argumentam: “a Municipalidade utiliza-se dos selos deferidos em liminar, para desocupar e demolir os imóveis adjacentes, inclusive os imóveis dos reclamantes, sem dar qualquer tipo de assistência”. (eDOC 1, p. 3).



    Asseveram que “nenhum morador ou comércio, recebeu auxílio ou indenização correspondente” (eDOC 1, p. 3).



    Aduzem que, relativamente aos reclamantes José Martins Dornelas e Elisabete Pereira Cravo Dornelas, encontra-se em tramitação, na 1ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, o Processo 1009740-58.2019.8.26.0564, pelo qual se discute a propriedade da área em ação de usucapião (eDOC 1, p. 10).



    Apontam a existência de risco de dano irreparável pela remoção dos moradores da região durante o período da pandemia de Covid-19, vez que a situação agravaria de maneira evidente o risco de contaminação da doença, além de remover “pessoas, sem a devida realocação, consubstancia uma violência desarrazoada pelos Poder Executivos e Judiciários em face da população vulnerável” (eDOC 1, p. 11). 



    Requerem a gratuidade de Justiça e, tanto em sede liminar como no mérito, a suspensão dos efeitos das decisões reclamadas enquanto durar a pandemia de Covid-19.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o pedido de gratuidade de Justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Esta reclamação se refere à segunda hipótese, uma vez que alega desrespeito à decisão proferida na ADPF 828. 



    A decisão proferida no Processo 1010894-77.2020.8.26.0564, possui o seguinte teor (eDOC 4, p. 1):



    “Vistos. 



    O Município ajuizou a presente ação contra vários requeridos. 



    Estamos em época de pandemia- COVID 19. 



    A situação de desalojamento imediato se complica frente a tal fato. 



    Todavia, alega o autor : "No entanto, caso não seja esse o entendimento do juízo, solicitamos que seja pleiteada liminar para a demolição imediata do imóvel localizado na Alameda Dom Pedro de Alcântara, 1420 (selos 058, 056, 060, 061 e N20), diante dos impasses que este único imóvel vem causando na região e considerando que há uma única residência com atendimento habitacional definitivo IMEDIATO e que os demais selos que ocupam o imóvel foram caracterizados como comerciais.



    Nestes termos, e considerando que tais imóveis são predominantemente de uso comercial, e que, para uso residencial já há solução, DEFIRO A LIMINAR NESTA PARTE, mormente para evitar prejuízos às obras que facilitarão toda a comunidade. 



    No demais, citem-se. 



    Com as defesas conclusos, ou após a pandemia, o que ocorrer primeiro.



    Intime-se. 



    São Bernardo do Campo, 12 de agosto de 2020.”



    Destaco o seguinte trecho da decisão proferida no Processo 1026542-34.2019.8.26.0564 (eDOC 4, p. 10-...):



    “Por certo, a área é pública, e assim, o pedido do Município há que ser atendido, mormente, nos termos do laudo confeccionado por perito deste juízo. 



    As chuvas não se fazem presentes, e quando vierem, virão com força, solapando as terras, e ocasionando risco de morte, o que deve ser impedido a todo custo. 



    Os moradores que lá residem, ocupam, como alegam, os imóveis há décadas, e deles já usufruíram bastante, sendo certo, que outras pessoas, nestas mesmas décadas pagam alugueres. 



    Agora, com o Município pedindo o que é seu, ou seja, do povo, porque área pública, é área do povo, e para melhoramentos, de rigor o deferimento da liminar, em relação a todos os imóveis, posto que, um que ficar, por certo, aniquila o projeto de desenvolvimento que será realizado no local. 



    Quanto ao imóvel que possui usucapião, este não poderá ser reintegrado, mormente porque está sendo objeto de ação expropriatória. 



    Bem delineado no laudo pericial, é um imóvel que tem parte dele sobreposta. 



    O Município, poderá reintegrar apenas a parte que não é objeto de desapropriação, pois, com esta é que terá o restante da área que precisa, inclusive, já avaliada por perito na Primeira Vara local, tal qual consta do laudo. 



    Destarte, defiro a liminar para a reintegração total da área requerida, ressalvado o usucapião, já descrito aqui e em laudo, sendo que o Município deverá fazer a reintegração com os cuidados necessários, dando transporte para os moradores e acomodando seus bens, com presença de assistente social, bem como do conselho tutelar, e concedendo auxilio aluguel para os inscritos no programa. 



    Outrossim, é de se ressaltar, que mais da metade das famílias desocuparam o imóvel. 



    Expeça-se MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, para imediato cumprimento.



    Int. 



    São Bernardo do Campo, 27 de outubro de 2021.” 



    Por sua vez, a decisão liminar proferida na ADPF 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 07.06.2021, ficou assim sintetizada: 



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida. I. A hipótese 1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. II. Fundamentos de fato 2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. III. Fundamentos jurídicos 3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. VII. Conclusão 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    A análise da razoabilidade jurídica da tese apresentada se dá a partir dos parâmetros enumerados pela ADPF 828. Na espécie, asseveram as reclamantes que a ocupação existe há mais de 30 anos. Asseveram ainda que inexiste nas medidas atacadas qualquer referência a programa de amparo à vulnerabilidade das famílias afetadas.



    A subsunção do fato ao conteúdo normativo daquela decisão revela com clareza o âmbito de aplicação de que aqui se cuida.



    Dada a gravosa pandemia do vírus Corona, a qual, malgrado todos os progressos, ainda compõe nossa realidade, justifica-se assim a suspensão da ordem de demolição imediata de imóveis, bem como a suspensão temporária da ordem de reintegração de posse exaradas pela autoridade reclamada.



    Nos termos da decisão paradigma, somente as ocupações posteriores à data de início da situação pandêmica é que poderão sofrer a resistência do poder público à sua consolidação, exigindo, ainda, para tanto que a população vulnerável seja conduzida a abrigos públicos, ou lhe seja assegurada outra forma de moradia adequada.



    Há, em juízo de cognição sumária, elementos a indicar, com razoável grau de certeza, que este requisito não foi preenchido. A demanda reveste-se, assim, do fumus boni iuris.



    O risco de demora do provimento judicial (periculum in mora) parece-me, igualmente, inegável, seja pela condição de vulnerabilidade da população, seja pelo risco de saúde, seja pela irreversibilidade das medidas atacadas. 



    Sopesando o perigo de dano irreparável em razão do cumprimento da decisão de reintegração de posse, defiro o pedido liminar, a fim de suspender, até o julgamento final desta reclamação ou até o dia 31.12.2021, conforme requerido, os efeitos das decisões reclamadas proferidas nos Processos 1010894-77.2020.8.26.0564 e 1026542-34.2019.8.26.0564, relativamente aos imóveis então sob a posse dos autores desta reclamação.



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). 



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC)”



    Sustenta o Município, em síntese, que a decisão paradigma invocada ressalva possibilidade de remoção de famílias na hipótese em que as ocupações estão situadas em área de ricos, suscetíveis à ocorrência de “deslizamentos, inundações, ou processos correlatos” e que, no caso dos autos, laudo pericial - constante do processo de origem e acostado ao autos por ocasião do pedido de reconsideração - “aponta para a possibilidade real da ocorrência de um sinistro” (eDOC 11).



    Requer-se, assim, o provimento do presente pedido de reconsideração.



    A parte reclamante, mediante a Petição 105.821/2021, por sua vez, também acosta ao autos laudo de assistente técnico, relativamente aos lotes com numeração predial 2916 e 2906, com conclusão no sentido de que “os imóveis em questão NÃO apresentam riscos de sinistros por efeitos naturais, apenas por ações humanas externas” (eDOC 15 e 16).



    É o relatório. Decido.



    Ao deferir a medida liminar, consignei, em análise perfunctória, que as decisões reclamadas estariam a vulnerar as diretrizes apontadas por esta Corte, constantes da decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 828, DJe 07.06.2021, uma vez que as partes reclamantes apontam que a ocupação existe há mais de 30 anos e que inexiste qualquer referência a programa de amparo à vulnerabilidade das famílias afetadas.



    Dada a gravosa pandemia do vírus Corona, a qual, malgrado todos os progressos, ainda compõe nossa realidade, a suspensão da ordem de demolição imediata de imóveis, bem como a suspensão temporária da ordem de reintegração de posse exaradas pela autoridade reclamada, nos termos da decisão paradigma, é a medida que se impõe.



    O pedido de reconsideração funda-se em laudo pericial, constante dos autos do processo de origem (Processo 1026542-34.2019.8.26.0564), pelo qual é atestado que: “as edificações erigidas ao longo do córrego sofrem riscos acentuados de sinistro nos períodos de maiores índices pluviométricos, definidos entre os meses de novembro a abril, intensificados pela deficiente conservação dos leitos do córregos” (eDOC 12, p. 10).



    É certo que, ao proferir a decisão paradigmática, o Ministro Roberto Barroso modulou os efeitos da decisão, de modo a limitar a abrangência do referido ato, possibilitando a implementação de medidas administravas e judiciais às hipóteses por ele enumeradas. Confira-se o seguinte trecho da ementa:



    “2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;”



    No caso dos autos, conforme já referido, o parecer técnico apresentado conclui pela existência de risco para “as edificações erigidas ao longo do córrego”, as quais “sofrem risco de sinistro nos períodos de maiores índices pluviométricos”.



    Diante da existência do apontado risco, o próprio laudo pericial foi preciso ao identificar as unidades, ou “selos”, que estão nessa situação. Confira-se o seguinte trecho do referido documento em destaque:



    “2 – O desenho de fl. 17 identifica os imóveis objeto da ação, inclusive aqueles que margeiam o Córrego Saracatan, adiante reproduzido. 



    (…)



    Os “selos” que margeiam o córrego, conforme planta da inicial, são: 437, 438, 440, 505, 507, 508, 509 e 002.”



    No caso dos autos, não logrou a parte beneficia demonstrar se algum dos reclamantes é o possuidor ou ocupante que qualquer dos “selos” na situação de risco discriminada no laudo pericial. A ausência de tal informação não autoriza o deferimento do que requerido, ante o caráter genérico que a decisão tomaria.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração, mantenho a integridade da decisão impugnada. 



    Cumpram-se as determinações pendentes da decisão de eDOC 7.



    Publique-se. Intime-se. 



    Comunique-se, com urgência.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente